Tribunal: TJDFT
Processo: 0729980-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729980-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAIRA AUTOCENTER SERVICO DE MECANICA LTDA, LAIRA OLIVEIRA BARROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID 241332437 do processo n. 0700334-97.2023.8.07.0007) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Laira Autocenter Serviço de Mecânica Ltda. e Laira Oliveira Barros, indeferiu o pedido de pesquisa bens por meio do sistema Infoseg. Em suas razões recursais (ID 74281254), o recorrente narra que requereu a utilização do sistema Infosefg como medida excepcional para viabilizar a satisfação do crédito exequendo, no valor de R$197.434,48 (cento e noventa e sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), mas teve seu pedido indeferido pelo Juízo de origem. Afirma que o indeferimento da medida compromete a efetividade da execução e viola os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, previstos no Código de Processo Civil e na Constituição Federal. Argumenta que o Infoseg pode fornecer dados relevantes que auxiliem na identificação de patrimônio do devedor. Ressalta ter empreendido todas as diligências possíveis para a satisfação de seu crédito. Defende que o Poder Judiciário deve colaborar com o credor diligente, permitindo o uso de todos os meios legais disponíveis para alcançar a satisfação do crédito, sobretudo diante da inércia do devedor em apresentar bens à penhora. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de autorizar a realização de pesquisa no sistema Infoseg. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e confirmar a liminar vindicada. Preparo recolhido (ID 74286253). Autos redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 81 do RITJDFT, em razão da prevenção certificada ao ID 74292112 É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A. contra Laira Autocenter Serviço de Mecânica Ltda. e Laira Oliveira Barros, no qual cobra a quantia de R$197.434,48 (cento e noventa e sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos) No curso do processo, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID origem 241332437), por meio da qual indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Infoseg e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. A seguir, transcrevem-se trechos relevantes desse pronunciamento: (...) Trata-se de pedido de pesquisa no sistema INFOSEG com a finalidade de localizar bens eventualmente sujeitos à constrição judicial. Contudo, não se justifica a realização de pesquisa por meio do sistema INFOSEG, uma vez que tal ferramenta não tem como finalidade principal a localização de bens passíveis de penhora. Além disso, as informações ali constantes, em regra, já são disponibilizadas por outros sistemas(TJ-DF 07341254420248070000 1948081, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 21/11/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 04/12/2024). Quanto ao mais, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. O sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 194229004, que suspendeu a execução até 22/4/2025 (cédula de crédito bancário). Na hipótese, não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não representa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão da execução e do prazo prescricional, quando não localizados bens penhoráveis. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora